Tribunal: TJDFT
Processo: 0727022-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. execução de título executivo extrajudicial. Pagamento voluntário. Inocorrência. Penhora. Imóvel. Perfectibilização. Avaliação. Laudo. Confecção por oficiala de justiça avaliadora. Indicação do método utilizado. Executada. Impugnação. Desconformidade. Ausência de critérios técnicos. Acolhimento. Impossibilidade. Agravo de instrumento desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso da ação de execução de título executivo extrajudicial, rejeitara a impugnação à avaliação do bem imóvel penhorado que aviara a executada e homologara o laudo apresentado por oficial de justiça avaliador.
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo de instrumento adstringe-se à aferição da legitimidade da decisão que rejeitara a impugnação ao laudo de avaliação do imóvel penhorado que formulara a executada e, outrossim, homologara o laudo apresentado por oficiala de justiça avaliadora, abstendo-se de determinar a renovação da avaliação do bem.
III. Razões de decidir
3. Consubstancia verdadeiro truísmo que o Oficial de Justiça Avaliador ostenta acervo técnico e usufrui de fé pública para o desenvolvimento de suas atividades funcionais como auxiliar da justiça, ensejando que, consumando avaliação do bem penhorado, o ato reveste-se desse predicado, tornando inexorável que a repetição da cotação somente reveste-se de estofo se houver arguição fundamentada da ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador (CPC, art. 873).
4. Consumada a avaliação da coisa constrita por perito do juízo, leiloeiro judicial e/ou oficial de justiça avaliador, a cotação alcançada, afigurando-se revestida de critérios técnicos e provida de presunção de legitimidade, não pode ser desqualificada sem que antes seja demonstrada a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, resultando que, não divisados esses vícios, afigura-se inviável que o inconformismo do executado seja acolhido e renovada a diligência avaliatória em razão de simples inconformismo manifestado quanto ao produto alcançado.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.